Tribunal: TJPA
Processo: 0005382-69.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005382-69.2014.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONILSON DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES A INDICAR O APELADO COMO POSSÍVEL AUTOR DO DELITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRONÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consonância com a fundamentação apresentada pelo magistrado
a quo
, não constam nos autos indícios suficientes de que o apelado foi o responsável pela morte da vítima;

2. Sendo assim, entendo que não se justifica a exposição do réu a julgamento em plenário de Júri, diante da ausência de um lastro probatório mínimo a embasar sua pronúncia;

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e negar-lhe provimento nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel/PA, que impronunciou o denunciado RONILSON DIAS DOS SANTOS pela prática do delito previsto no artigo 121, §2°, inciso III, do Código Penal, diante da ausência de indícios de autoria.

Nas razões recursais defende a reforma da sentença, por entender estarem presentes os indícios suficientes da autoria e materialidade, na medida em que o fato narrado na denúncia foi corroborado pelas provas testemunhais, Id 5412776 - Pág. 4/8.

Em contrarrazões, pugnou-se pela manutenção da decisão recorrida, Id. 5412776 - Pág. 11/14.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, Id. 5412778 - Pág. 2/5.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão de atendidos os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito da apelação

A acusação, por meio do presente recurso, objetiva a reforma da sentença de impronúncia do acusado, por entender que o conjunto probatório produzido em sede de instrução preliminar se mostra suficiente à pronúncia e consequente submissão ao julgamento em plenário do Júri.

Pois bem.

Consta dos autos que no dia 09 de setembro de 2014, por volta das 13h30min, no CRPP I, Vila de Americano, o denunciado RONILSON DIAS DOS SANTOS ceifou a vida do detento Nelis Nelson de Souza Leão, utilizando-se de um estoque.

Na data do fato, o agente penitenciário Elyzandro Nobre Amaral percebeu uma movimentação diferente no estabelecimento prisional, especificamente no pavilhão 05, na ala C, dirigindo-se imediatamente a cela 315, onde deparou-se com o corpo da vítima no chão todo ensanguentado, com vários golpes pelo corpo, ocasião em que o denunciado confessou o delito dizendo
FOI EU QUE MATEI E PRONTO ACABOU-SE!

Diante da confissão, o denunciado foi conduzido à DEPOL, onde reiterou a confissão, alegando que foi ameaçado pela vítima com o estoque, mas conseguiu tomar a arma de Nelis investindo contra este diversas estocadas que ocasionaram o óbito.

A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelo depoimento das testemunhas, pela confissão do denunciado, assim como pelo laudo de necropsia médico-legal, Id. 5412770 – fls. 21/23.

Resta examinar a existência de indícios suficientes de autoria.

Quanto ao valor probatório dos indícios, o próprio diploma processual o define, conceituando-os como “
a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
(art. 239 do CPP).

Sendo assim, não é necessário nesta fase de instrução preliminar a existência de prova cabal da autoria, mas tão somente elementos suficientes que gerem a possibilidade ou ainda probabilidade de que o acusado seja autor ou partícipe do delito, cuja materialidade já deve restar comprovada.

Como dito alhures, não basta para fins de pronúncia do acusado, a comprovação de materialidade delitiva, sendo necessária a existência de indícios de autoria e, frise-se, indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, significa dizer que, mesmo em sede de juízo de prelibação, como o realizado no ato do recebimento da denúncia e no momento da decisão de pronúncia, é imperioso que haja elementos probatórios aptos a apontar o acusado como possível ou provável autor do delito.

Outra consideração importante é que o conjunto probatório a ser valorado neste momento do procedimento há de ser aquele produzido sob crivo do contraditório e da ampla defesa, já em sede judicial, ainda que por meio da instrução preliminar.

In casu
, observo que os maiores indícios de autoria relacionado ao acusado foram produzidos somente na fase do inquérito policial, não sendo confirmados em juízo.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21/06/2018, Id. 5412770, na qual foram ouvidas as testemunhas ELYZANDRO NOBRE AMARAL e DANIEL RODRIGUES SEABRA, constou o seguinte:

ELYZANDRO NOBRE AMARAL, declarou: “Que ao chegar no pavilhão 05, estranhou o fato do mesmo estar muito quieto; que ao andar pelo pavilhão, um dos internos da ala ‘C’ lhe chamou para relatar que havia um custodiado morto; que comunicou o fato ao diretor da casa penal;
que questionou qual dos detentos iria assumir a autoria do delito
;
que eles conversaram entre si e o acusado assumiu a autoria
; que o acusado confessou para o chefe de segurança da casa penal; que a vítima e o acusado não estavam na mesma cela; que desconhece qualquer tipo de desentendimento entre ambos;
que o acusado não estava sujo de sangue
.”

Em seguida, a testemunha DANIEL RODRIGUES SEABRA declarou o seguinte: “
Que não viu o que aconteceu
,
só ouviu uma discussão no final do pavilhão
; que só viu o corpo da vítima já no chão; que não sabe o motivo da discussão entre a vítima e o acusado; que desconhece qualquer tipo de desentendimento entre ambos; que havia lesões no peito da vítima.”

O interrogatório do réu restou prejudicado, face a declaração de sua revelia, Id. 5412771.

O art. 414 do CPP estabelece a seguinte regra:
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Segundo precedente superior,
“não se desconhece que há o entendimento consolidado de que, na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Ocorre, porém, que essa cognição vem sendo criticada por alguns doutrinadores, refletindo-se na jurisprudência, que ensina que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência”
(STJ, 5ªT, relator Ministro Ribeiro Dantas, AgRg no HC n. 763.079/RS, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

No caso dos autos, o réu foi impronunciado por ausência de indícios suficientes de autoria, conforme transcrito naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“(...).

Embora nessa fase impere o
in dubio pro societate
, os depoimentos colhidos em juízo não fornecem segurança suficiente para embasar uma decisão de pronúncia, pois enquanto uma testemunha relatou que vários custodiados se reuniram para conversar antes do réu assumir a prática delitiva, uma outra disse ter apenas observado a vítima no chão.

Ademais, o réu não estava sujo de sangue, apesar dos diversos golpes de estoque, conforme mencionado pelas testemunhas.

(omissis)

Noutro giro, se os elementos colhidos durante a instrução processual foram insuficientes para pronunciar o acusado, desarrazoado fundamentar tal decisão com base em indícios derivados do inquérito policial.

(omissis)

Ao lume do exposto, IMPRONUNCIO o réu WAGNER MESQUITA SILVA.” <sic>

Dessa feita, entendo que está correta a decisão de impronúncia proferida pelo juízo
a quo,
pois não constam nos autos elementos informativos suficientes para apontar o acusado como autor das estocadas que levaram a óbito a vítima.

Assim, inexistindo indícios suficientes a incriminá-lo e, nesse sentido, justificar os riscos de sua submissão a um julgamento em plenário de júri, por meio do conselho de sentença, em homenagem ao princípio constitucional da inocência, sua impronúncia é medida de justiça.

A questão é assente na jurisprudência, consoante ilustram os seguintes julgados:

Homicídio qualificado. Impronúncia. Recurso acusatório requerendo a pronúncia do réu.

(1) Meros indícios de autoria são insuficientes para a pronúncia.

(2) Recurso conhecido e desprovido.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Recursos - Apelação Criminal 5552412-88.2021.8.09.0036, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2ª Câmara Criminal, julgado em 21/07/2023, DJe de 21/07/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESPROVIMENTO.

1. Não havendo nos autos indícios de autoria do crime de homicídio em desfavor do acusado, deve ser mantida a decisão que o impronunciou.

2. Decisão mantida. Desprovimento do apelo.

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007487720198150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, j. em 12-05-2020)

APELAÇÃO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - MODALIDADE CONSUMADA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO - IMPRONÚNCIA.

1. A Sentença de Pronúncia constitui juízo de verificação da existência de suficientes indícios de materialidade e autoria capazes de ensejar o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri.

2. A despeito da demonstração de materialidade, a ausência de indícios idôneos a respeito da suposta autoria enseja a impronúncia do acusado.

(TJ-MG - APR: 10443130003900001 Nanuque, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Criminais/3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2020)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para manter a impronúncia do acusado, haja vista a ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414, do CPP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/09/2023